Tribunal: TJMT
Processo: 0001413-87.2015.8.11.0051
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001413-87.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[TENUSA TECNOLOGIA E NUTRICAO S/A - CNPJ: 02.869.640/0001-68 (APELADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), UMBERTO CILIAO SACCHELLI - CPF: 205.201.669-49 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), NELSON RICARDO KLEIM - CPF: 718.120.161-15 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), JOSE LUIZ CAETANO BERNARDI - CPF: 019.751.421-95 (ADVOGADO), JOSE LUIZ CAETANO BERNARDI - CPF: 019.751.421-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), TENUSA TECNOLOGIA E NUTRICAO S/A - CNPJ: 02.869.640/0001-68 (APELANTE), UMBERTO CILIAO SACCHELLI - CPF: 205.201.669-49 (APELANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), UMBERTO CILIAO SACCHELLI - CPF: 205.201.669-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PREJUDICIAL E DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVERSÃO DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE DO BEM PÚBLICO – DOAÇÃO MODAL DE BEM PÚBLICO - AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO, SEM MOTIVAÇÃO - OFENSA AOS ARTS. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 17, I, § 4º, DA LEI 8666/93 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -

ENCARGO NÃO CUMPRIDO – LEI LOCAL QUE RENOVA POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS – ADMISSIBILIDADE – REITERAÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO – INTERESSE PÚBLICO NÃO ATINGIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. É cediço que uma das características dos bens públicos é a imprescritibilidade, ou seja, eles não podem ser adquiridos pelo instituto da usucapião, o que vem expressamente vedado pelos artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e 102 do Código Civil.

2. O descumprimento dos encargos estabelecidos na Lei de Doação de Bem Público implica na reversão, de forma automática, do bem ao patrimônio público, ou seja, se opera de pleno direito, não havendo, por essa razão também, como se falar ou admitir que se cogite a ocorrência de prescrição.

3 - Não constam do processo provas de que tenha sido realizada licitação, ou justificativa para eventual dispensa ou inexigibilidade do procedimento. Tais aspectos, por si sós, são motivos suficientes para se declarar a nulidade das avenças firmadas, pois ferem frontalmente nossa Constituição Federal, notadamente, o art. 37, XXI; bem como o artigo 17, I, § 4º da Lei de Licitações. Vale ressaltar, ainda, que tais matérias são de índole constitucional, de ordem pública, que envolvem o interesse público, dinheiro público, portanto podem e devem ser levantadas de ofício pelo Julgador.

4 - Não cumprida a finalidade social pela qual se destina a doação do imóvel público, aplicável a reversibilidade do bem ao patrimônio do ente doador.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

TENUSA TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO S/A

APELADO:

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Tenusa Tecnologia e Nutrição S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação de Reversão de Doação/Alienação de Bem Público movida pelo
Município de Campo Verde,
julgou totalmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial e decretou a revogação da doação autorizada pela Lei Municipal n. 593/99, determinando, via de consequência, a reversão do imóvel de 500.000 m2 ao patrimônio Público.

Condenou a Requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, em razão do curto trâmite processual.

Em suas razões, a Apelante traz um breve relato dos fatos, narra que a Lei Municipal n. 593/1999 autorizou a doação, em seu favor, de um terreno constituído de 8 (oito) lotes, localizado no Bairro Distrito Industrial III, em Campo Verde, um imóvel público de 820.000 m2 (oitocentos e vinte mil metros quadrados).

Esclarece que a doação foi realizada com a intenção
de promover, alavancar e fomentar o Distrito Industrial local
, restando consignado o seguinte encargo para a Apelante: iniciar as edificações em, no máximo, 6 (seis) meses e as atividades empresarias em até 2 (dois) anos, a partir da publicação da norma.

Para o caso de descumprimento, ficou registrado a reversão do imóvel ao patrimônio da municipalidade. Contudo, cumpridas as obrigações, o imóvel seria transferido, o que ocorreu
com a lavratura de escritura pública ao patrimônio da recorrente, que fora formalizado por um
simples ajuste entre recorrente e recorrido no ano de 2006
, tendo a recorrente devolvido 32,00ha (trinta e dois hectares), ou seja, 320.000,00 m2 (trezentos e vinte mil metros quadrados), da área doada como condição para o recebimento da documentação definitiva de propriedade do imóvel remanescente (500.000,00 m2) e consequente quitação das obrigações existentes entre ambos.

Aduz a prejudicial de mérito de prescrição.

Insurge-se contra o entendimento exarado pelo Juiz Singular na sentença recorrida, alegando que, ele reconheceu a prescrição, contudo, inferiu como causa interruptiva o ajuste feito entre as partes em 2006.

Assevera que a interrupção da prescrição reconhecida na sentença é descabida, pois um mero ajuste não pode ser visto como confissão, pois o Juiz tem que respeitar os artigos 1º e 9º do Decreto n. 20.910/1932.

Alega que, em contestação, demonstrou com documentos que as exigências da norma foram cumpridas, que implementou as edificações e gerou emprego e renda para a população, já que instalou uma indústria em funcionamento no terreno doado.

Sustenta que, cumpriu as obrigações decorrentes do encargo da doação e o fato do Apelado ter escriturado o imóvel demonstra sua concordância quanto a isso.

Pugna pelo provimento do recurso,
para reforma da sentença em sua integridade.

As contrarrazões vieram no ID 7131907, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, requerendo, ainda, que a Apelante seja
condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios também em sede recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Eminente Procurador de Justiça Mauro Delfino César, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 7359313).

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme certidão de ID 7381040.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de setembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020